Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729699-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL AGRAVADO: NELSO KICHEL, MONICA PATRICIA AZOLINO, RAFAEL AZOLINO KICHEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVING SUPERQUADRA PARK SUL (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NELSO KICHEL, MÔNICA PATRÍCIA AZOLINO e RAFAEL AZOLINO KICHEL, processo n. 0707979-60.2020.8.07.0014, na qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97115969 dos autos de origem): “(...) Em relação à tutela provisória de urgência deduzida em sede de simples contestação, a parte ré narra ter adotado, no curso da demanda, as medidas cabíveis para, preservando a funcionalidade do imóvel dos autores, eximi-los dos ruídos contínuos originados da queda d'água, em conformidade com o entendimento exposto no r. acórdão n. 1334642 (ID: 91931542), realizando a troca das bombas do referido equipamento, fato que conduziu à redução da queda d'água e correlatos ruídos. Aduz, ainda, que o equipamento não é ligado todos os dias da semana, pois seu funcionamento é condicionado à normativa do Condomínio, o qual prevê a ligação apenas entre quarta-feira e domingo. Não obstante isso, o réu sustenta a deliberação em sede de assembleias condominiais pela aprovação do funcionamento da mencionada aparelhagem, conforme com a documentação acostada à petição de ID: 95045986. Embora, tecnicamente, não se trate de tutela provisória, mas de revogação ou modificação, conforme com a expressa previsão legal do art. 296, cabeça, do CPC/2015, passo, agora, a apreciar tal pleito urgente. Em primeiro lugar, impõe-se ressaltar a inexistência de previsão legal para a apresentação de tutela provisória de urgência no bojo de simples contestação, em contraposição à medida anteriormente postulada pela parte autora. Isso porque a contestação, enquanto peça defensiva, tem por objetivo precípuo impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Qualquer questão fático-jurídica constitutiva de eventual direito subjetivo da parte ré, esta deva deduzi-la, necessariamente, em sede de reconvenção (art. 343, cabeça, do CPC/2015), desde que atendidos os respectivos pressupostos legais. Entretanto, tal faculdade processual não foi exercitada nos presentes autos. Em segundo lugar, destaco que as deliberações tomadas em assembleia geral ordinária (AGO ou extraordinária (AGE) não possuem força normativa apta a infirmar decisões judiciais, sobretudo se ocorrido o trânsito em julgado de decisão interlocutória, como ocorre no caso dos presentes autos. Com efeito, a decisão proferida em ID: 79515280, que havia indeferido a tutela provisória de urgência almejada pela parte autora, foi regularmente agitada mediante recurso de agravo de instrumento, culminando com o r. acórdão n. 1334642 (ID: 91931542), que deu provimento ao pleito autoral para “determinar que, até o julgamento do mérito da ação originária, o Condomínio LIVING SUPERQUADRA PARK SUL desligue o chuveirão (chafariz) em formato de cogumelo instalado defronte o apartamento dos agravantes, ou adote medidas para, preservando a funcionalidade do imóvel dos Autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00”. Ressalto que não houve irresignação no momento processual oportuno e, por conseguinte, tal r. decisão “ad quem” restou acobertada pela preclusão (p. 238-pdf). Dessa forma, mostra-se inviável a este Juízo “a quo” rever aludido provimento jurisdicional proferido pelo r. Juízo “ad quem”, conforme postulado pela parte ré, sobretudo ante a inocorrência de fato jurídico superveniente à propositura da ação a ser tomado em consideração, em conformidade com o disposto no art. 493, cabeça, do CPC/2015. Em terceiro lugar, em relação à troca das bombas do equipamento aquático da piscina infantil, verifico que a aferição de sua eficácia está condicionada à dilação probatória, por meio de prova pericial. Nessa ordem de ideias, em que pese a judiciosa argumentação exposta nas manifestações defensivas deduzidas pela parte ré, não vislumbro, de modo algum, assistir-lhe razão. Por todos os fundamentos expostos, indefiro a tutela provisória de urgência invocada pela parte ré em sede de contestação, ou, mais precisamente, indefiro a revogação da tutela provisória de urgência. (...)” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 100484470 ). Inconformado com a r. decisão a quo, a parte requerida recorre. Narra que cumpriu integralmente a medida liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento (AGI 0752766-22.2020.8.07.0000 ), desligando o chafariz em formato do cogumelo existente no espaço de lazer do condomínio. Diz que realizou a troca da bomba d'água do chafariz, reduzindo a vazão, assim como o ruído. Afirma que trocou a bomba de 1 Cv por outra de 1⁄2 CV. Aduz que, em face da troca da bomba d'água do chafariz do cogumelo, com redução considerável do ruído, a Assembleia Geral do Condomínio deliberou por maioria de votos pelo religamento do equipamento até o julgamento do mérito da ação. Agita em suas razões recursais ter formulado pedido de tutela provisória para autorizar a religação do chafariz, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Juízo a quo, razão por que recorre. Aponta que há fato superveniente ao julgamento do AGI 0752766-22.2020.8.07.0000, nos moldes do art. 493, do CPC, consubstanciado na troca das bombas d'água e na Assembleia Geral do Condomínio que deliberou pela religação do chafariz. Ao final pugna pelo efeito suspensivo ativo, “a fim de seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar o religamento do chafariz em formato de cogumelo, uma vez que a determinação judicial em Agravo de Instrumento fora devidamente cumprida, ao mesmo tempo que atendidos os pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 29034270). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognição sumária, inerente ao exame das liminares, denota-se, de plano, que nada obstante as relevantes razões recursais, mas não resta demonstrada urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento da liminar reclamada. Ademais, no caso vertente não se pode olvidar que o Colegiado desta e. 6 a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento AGI 0752766-22.2020.8.07.0000, Acórdão no 1334642, para "determinar que, até o julgamento do mérito da ação originária, o Condomínio LIVING SUPERQUADRA PARK SUL desligue o chuveirão (chafariz) em formato de cogumelo instalado defronte o apartamento dos agravantes, ou adote medidas para, preservando a funcionalidade do imóvel dos Autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitado a R$20.000,00" (ID 25238493 do AGI 0752766-22.2020.8.07.0000). Muito embora o ora recorrente afirme que trocou a bomba d’água do chafariz instalado no equipamento em forma de cogumelo por uma de menor vazão, isso não traz automaticamente certeza de que a medida é suficiente para reduzir os ruídos causados pela queda d’água. Trata-se de questão que inevitavelmente exige análise aprofundada de prova, portanto, vedado fazê-lo nesta estreita via de liminar em sede de agravo de instrumento. Impende destacar que, conforme claramente enfatizado no v. Acórdão no 1334642, o uso da piscina foi mantido. A interdição se limita tão somente ao chafariz em forma de cogumelo instalado na piscina infantil, ou seja, a restrição é apenas de um único e específico equipamento, o que, em tese, se faz necessário até o deslinde da questão de fundo. Por fim, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, inclusive fazendo registro da ciência do conteúdo em áudio enviado pelo zeloso causídico que o patrocina, via assessoria, mas, como bem salientou o d. Juízo a quo, a deliberação dos condôminos não substitui a decisão judicial que interditou temporariamente o chafariz em tela. Logo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator